Tribunal: TJDFT
Processo: 0730169-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. VIOLAÇÃO DE DIREITOS AUTORAIS. BLOQUEIO DE PERFIL EM REDE SOCIAL. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DE DESCUMPRIMENTO. DESPROVIMENTO.
I. Caso em exame: Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar o bloqueio de perfil no Instagram, utilizado para comercializar ilicitamente cursos e materiais didáticos da agravante.
II. Questão em discussão: A controvérsia gira em torno da suficiência das medidas adotadas pela decisão agravada para cessar a comercialização ilícita dos materiais da agravante e a necessidade de imposição de medidas adicionais, como a obrigação de não fazer, com multa diária.
III. Razões de decidir: A análise deve considerar a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso. A decisão de primeira instância já determinou o bloqueio do perfil no Instagram e não há notícia de descumprimento dessa medida ou prova concreta de que ela seria insuficiente para impedir a comercialização dos materiais. Conforme o art. 300 do CPC, a concessão de tutela de urgência exige elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano. A ausência de prova concreta inviabiliza a concessão de novas medidas liminares sem a devida comprovação.
IV. Dispositivo: Ante a ausência de urgência que justifique o deferimento do pedido liminar, negou-se provimento ao agravo de instrumento, mantendo-se a decisão agravada. Nada obsta que, em caso de demonstração concreta de que os agravados estariam utilizando outros meios para a venda dos materiais, outras medidas possam ser adotadas pelo juízo de origem.